Tribunal: TJDFT
Processo: 0001407-75.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, "F", E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. TESE FIXADA NO TEMA 1.215 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO APENAS QUANTO AO PONTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que resultou na condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra sua sobrinha, com pena inicialmente fixada em 16 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão.
2 . Após decisão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese sobre a matéria no Tema 1.215, os autos retornaram ao Tribunal para reexame restrito da aplicação das referidas causas de aumento, com redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação conjunta da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, na dosimetria da pena imposta por crime de estupro de vulnerável, sem que se configure bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.215, firmou a tese de que não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente exclusivamente relação de autoridade entre o agente e a vítima.
4. A agravante do art. 61, II, “f”, incide quando o agente se vale de vínculos familiares, domésticos ou de confiança para a prática do crime, sendo distinta da majorante do art. 226, II, que se aplica especificamente aos crimes contra a dignidade sexual praticados por quem detém autoridade sobre a vítima ou coabita com ela.
5. No caso concreto, o réu, na condição de tio da vítima, além de exercer autoridade, utilizou-se da convivência doméstica e da relação de confiança familiar para a prática do crime, autorizando a aplicação simultânea da agravante e da majorante, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. A exclusão da agravante pelo acórdão recorrido contraria a tese firmada pelo STJ no Tema 1.215, o que impõe sua reintegração à dosimetria da pena.
7. Restabelecida a pena fixada na sentença de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível aplicar simultaneamente a agravante do art. 61, II, “f”, e a majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes contra a dignidade sexual, quando presentes elementos distintos de abuso de confiança e autoridade.
2. Não configura bis in idem a aplicação conjunta dessas normas quando o agente se vale de vínculo familiar e convivência doméstica para praticar o crime, além de exercer autoridade sobre a vítima.